Tribunal: STF
Processo: RE 1232618
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    No caso concreto, o INSS interpôs Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 135) em face de acórdão do TJSP que não conheceu da Apelação interposta pela Autarquia, em sede de Embargos à Execução, ao fundamento de que não houve o recolhimento do porte de remessa e retorno (Vol. 1, fl. 103).



    Na ocasião, julguei prejudicado o RE (Vol. 3), por perda de objeto, pois no julgamento do REsp 1.766.528-SP, o STJ deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o aquele Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto. Na ocasião, o STJ, afastando a deserção, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso do INSS (Vol. 16, fl. 203).



    Em 23/11/2019 a decisão transitou em julgado (Vol. 16, fl. 215), bem como foi determinada a baixa do processo ao Tribunal de origem (Vol. 16, fl. 216).



    Em cumprimento à determinação do STJ, o Tribunal de origem, em novo julgamento, confirmou a sentença que rejeitou os Embargos à Execução, nos termos da seguinte ementa (Vol. 16, fl. 222):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE — IMPERTINÊNCIA — ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO -- DESCABIMENTO — PRECLUSÃO VERIFICADA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR, EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA —DECISÃO MANTIDA. Recurso não provido”.



    Irresignado, o INSS interpôs, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Recurso Extraordinário (Vol. 12), em que aponta violação aos artigos 5º, caput, I, II, XXIV, XXXV e LXXIII; e 37, caput, da CF/1988, sustentando que o título executivo fundamenta-se em coisa julgada inconstitucional.



    Defende a inexigibilidade do título, que considerou devido o aumento automático do percentual de benefício acidentário preexistente para 50% do salário de benefício, “pois a majoração do benefício com base no simples advento da Lei 9.032/95 aplicada a situações consolidadas antes de sua vigência fere a garantia constitucional de proteção ao ato jurídico perfeito” (Vol. 12, fl. 2). 



    Assevera que, “em certos casos, pela ponderação dos princípios incidentes sobre o caso concreto, será legítimo relativizar a coisa julgada em nome de outros valores preponderantes” (Vol. 12, fl. 4).



    Afirma que, não obstante a decisão do processo de conhecimento tenha transitado em julgado em 25/8/2006, a doutrina e a jurisprudência afastam o prazo decadencial de 2 (dois) anos para revisão da decisão, quando fundada em acórdão que viola a Constituição Federal. 



    Ressalta que, no caso concreto, deve ser relativizada a coisa julgada, pois vai de encontro à decisão desta SUPREMA CORTE que, no julgamento do 613.008/SC, confirmou a irretroatividade da Lei 9.032/1995, bem como sua inaplicabilidade à majoração de auxílio-acidente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada, incidindo, portanto, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF (Vol. 13).



    No Agravo (Vol. 14), a parte contesta os óbices sumulares referidos, bem como afirma que houve violação direta à Constituição. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente. Vejamos.



     



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 16, fl. 222):



    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 58/61, de relatório adotado, que rejeitou os embargos à execução acidentária, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. A sentença, ainda, condenou o ente autárquico ao pagamento dos honorários advocatícios-sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 500,00. 



    O réu embargante, ora apelante (fls. 63174), sustenta, em síntese, que o título executivo judicial é inexigível, posto que fundado em interpretação tida por incompatível com a Constituição Federal por decisão do Supremo Tribunal Federal. Assevera, ademais, que a coisa julgada está sujeita ao controle de constitucionalidade, bem como aduz que descabe a pretendida revisão do benefício de auxílio-acidente, com a alteração do coeficiente introduzida pela Lei n. 9.032/95. Por fim, requer a extinção da presente execução. 



    [...]



    O recurso não comporta provimento. 



    O autor, ora recorrido, ajuizou a ação revisional de benefício acidentário em face do INSS, requerendo a alteração do coeficiente do seu benefício de auxílio-acidente, nos termos da Lei n. 9.032/95 (fls.81/84). 



    O E. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial interposto pelo segurado, julgou procedente o pedido inicial, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente em favor do obreiro, no percentual de 50% do salário-de-benefício, acrescido de honorários advocatícios e demais consectários legais (fls.11/14). 



    Uma vez iniciada a fase de execução, o ente público opôs os presentes embargos, alegando inexigibilidade do título judicial. 



    Sem embargo disso, e conforme já observado em primeira instância, configurou-se a preclusão de questionar eventual impossibilidade de majoração da benesse percebida pelo segurado, ante o trânsito em julgado do V. Acórdão proferido na fase de conhecimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o qual está imunizado, portanto, pela coisa julgada.



    […]



    Por conseguinte, mostra-se irretocável a decisão de origem que, em respeito à coisa julgada, determinou a revisão do benefício de auxílio-acidente em favor do segurado, bem como o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 613.033-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 388), reconheceu a existência de repercussão geral e ratificou a jurisprudência firmada no sentido de que a majoração prevista na Lei 9.032/1995 não se aplica aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à vigência da referida norma legal. 



    Veja-se a tese fixada:



    “É inviável a aplicação retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/1995 aos benefícios de auxílio-acidente concedidos em data anterior à sua vigência.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 9.032/95. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA CORTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” 



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.259.045, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/3/2020; ARE 765.425, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/11/2018; RE 1.089.390, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/11/2017; ARE 1.050.957, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 14/6/2017; e RE 1.012.178, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/2/2017.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedentes os Embargos à Execução.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente